Tribunal: TJES
Processo: 5000263-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A
contra o v. acórdão (ID nº 599198), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo, por conseguinte, a r. decisão proferida na instância primeva, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido aos autores/agravantes/embargantes.

Em suas razões recursais (ID nº 635661), os embargantes aduzem, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento de que teria deixado de apreciar a impossibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais, bem como a iliquidez do patrimônio do espólio e a dependência de sua única herdeira.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID nº 660561), por meio das quais pugna pelo desprovimento destes embargos, tendo em vista que a pretensão recursal se consubstancia, apenas, na indevida rediscussão da matéria já decidida pelo órgão colegiado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator e nego provimento ao recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A
contra o v. acórdão (ID nº 599198), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo, por conseguinte, a r. decisão proferida na instância primeva, que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido aos autores/agravantes/embargantes.

Em suas razões recursais (ID nº 635661), os embargantes aduzem, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento de que teria deixado de apreciar a impossibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais, bem como a iliquidez do patrimônio do espólio e a dependência de sua única herdeira.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID nº 660561), por meio das quais pugna pelo desprovimento destes embargos, tendo em vista que a pretensão recursal se consubstancia, apenas, na indevida rediscussão da matéria já decidida pelo órgão colegiado.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Inicialmente, é preciso evidenciar que a primeira questão supostamente omissa – a respeito da impossibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais – sequer fora aventada pelos recorrentes quando da interposição do agravo de instrumento, o que inclusive fora destacado pelo ente estatal recorrido ao afirmar que
“o argumento sequer consta explicitamente do Agravo de Instrumento, de modo a caracterizar ilegítima tentativa de inovação no âmbito dos Declaratórios, sob o disfarce do termo “desconsiderou” (Item 1.1 dos Embargos de Declaração)”
.

Ainda que assim não fosse, restou consignado no v. acórdão hostilizado que os elementos probatórios acostados aos autos não são suficientemente hábeis a corroborar a alegação de que as partes recorrentes não teriam condições de arcar com as despesas processuais.

Antes de prosseguir, imputo pertinente registrar, outrossim, que, não obstante a decisão agravada haja modificado o valor da causa originária, restou explicitamente registrado no v. acórdão embargado que os recorrentes não se insurgiram em face de tal capítulo do
decisum
, não se afigurando razoável, portanto, que questionem a respeito da base de cálculo (valor da causa) eventualmente utilizada pelo magistrado quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais – o que tão somente ocorrerá, é claro, se os recorrentes não lograrem êxito ao final da demanda.

Em continuidade, assevero, quanto à segunda omissão alegada, que, analisando o acórdão guerreado, os argumentos abordados nas razões do agravo de instrumento foram devidamente tratados, restando expressamente consignado que, embora o espólio não seja composto, em sua maioria, por bens de liquidez imediata, tal fato, por si só, não é capaz de corroborar a hipossuficiência alegada, notadamente se considerarmos que os bens que compõem o seu patrimônio totalizam um montante expressivo, de mais de seiscentos mil reais, demonstrando o seu grau de riqueza.

Também fora devidamente explicitado que não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com eventual alegação de miserabilidade econômica sustentada pelo inventariante, de modo tal que a incapacidade laborativa e dependência deste se consubstancia em fator prescindível à análise da hipossuficiência do espólio, devendo ser ainda rememorado que, conforme alegado pelos próprios embargantes, o inventariante,
in casu
, se trata do único herdeiro do espólio.

Destarte, como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após examinar cuidadosamente os documentos constantes aos autos, bem como a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise de todos os argumentos despendidos por ambas as partes e postas sob apreciação em razões recursais, concluindo, conforme já salientado, que os recorrentes não merecem ser agraciados com a benesse, senão vejamos:

“Consoante sabido, muito embora seja possível deferir o benefício da assistência judiciária gratuita a um espólio, é necessário que o inventariante comprove a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende da ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.

1.
É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário.
Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

Ainda quanto ao ponto, considero imprescindível asseverar que não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com eventual alegação de miserabilidade econômica sustentada pelo inventariante.

E tal se explica em virtude de que, enquanto aquele (espólio) constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; este (inventariante) é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo.

Partindo de tais premissas, conclui-se que o que deve ser demonstrado é a incapacidade dessa universalidade de bens em custear as despesas processuais.

A título de ilustração, cito precedente deste Sodalício que muito bem elucida a questão, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO E NÃO DA INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora seja possível deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita a um espólio, é necessário que a inventariante comprove a impossibilidade da massa em arcar com os custos do processo. Precedentes STJ. 2.
Não se pode confundir a hipossuficiência financeira da massa do espólio com a hipossuficiência financeira da inventariante: Enquanto o primeiro constitui uma universalidade de bens de uma pessoa falecida que a Lei confere personalidade judiciária até a divisão dos bens aos respectivos herdeiros; a segunda é uma pessoa física com capacidade processual de representação do espólio em juízo.

(TJES; AI 0008126-84.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 19/06/2018; DJES 29/06/2018)

A partir de tais ilações, deve ser desde já afastada a alegação de que a única herdeira
“apresenta alienação mental, não dispondo de capacidade laborativa”
, porquanto tal fator, alinhado às considerações outrora despendidas, revela-se prescindível à análise da hipossuficiência do espólio.

Prosseguindo, com o detido compulsar dos presentes autos e a partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, compreendo, na linha do que fora ressaltado pelo magistrado primevo, que a prova da hipossuficiência financeira do espólio não foi realizada, na medida em que o valor total dos bens objeto de sucessão contradizem a alegação de miserabilidade econômica, tendo em vista que os bens que compõem o patrimônio totalizam um montante expressivo, de mais de seiscentos mil reais.

Não obstante verifique que o espólio não seja composto, em sua maioria, por bens de liquidez imediata, tal fato, por si só, não é capaz de corroborar a hipossuficiência alegada, notadamente se considerarmos, como dito, o vasto patrimônio que faz parte do espólio, demonstrando o seu grau de riqueza.

Neste sentido se situa a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACERVO HEREDITÁRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. CONSTATAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As custas processuais no inventário são suportadas pelo espólio, razão pela qual a apreciação da capacidade financeira para arcar com essas despesas é baseada na expressão econômica de todo o patrimônio do falecido ("monte-mor"), e não pelas condições individuais dos herdeiros. 2.
No caso, o acervo hereditário possui liquidez suficiente para quitar as custas, não sendo cabível o deferimento almejado, até mesmo porque a recorrente não trouxe prova cabal do comprometimento do monte objeto da transmissão ou de eventual dificuldade extrema para assumir o encargo com as despesas decorrentes da tramitação da ação perante o poder judiciário.
3. Apelação conhecida e não provida.

(TJCE; APL 0018390-27.2010.8.06.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes; DJCE 10/06/2019; Pág. 43)
”

Saliento, por considerar oportuno, que também não há que se falar em contrariedade ao precedente do próprio Tribunal (nº 048189004764), mencionado pelos recorrentes em nota de rodapé no agravo de instrumento, pela simples razão de que na mencionada ementa resta claro que o patrimônio
“não denota riqueza ostensiva”
, caso bastante diferente ao da hipótese aqui versada, consoante demonstrado à exaustão.

Ademais, naqueles autos, o benefício em comento se referia ao prosseguimento do próprio processo do inventário, diferentemente do que ocorre na ação originária, na qual os recorrentes dispunham de tempo hábil para o levantamento de recurso com seus bens patrimoniais, não havendo que se falar em suposta falta de liquidez “imediata” dos seus bens (ao contrário, naquele precedente o prosseguimento do inventário seria condição prévia para acesso aos bens).

Não bastassem tais considerações, registro, assim como fora explicitado no acórdão recorrido, que em todas as demais ações ajuizadas pelos aqui embargantes, estes não pugnaram pela concessão da benesse, providenciado o pagamento das custas prévias – e, inclusive, em um dos casos, também as custas remanescentes –, conforme se observa da situação de custas dos processos autuados sob o nº 0020261-28.2013.8.08.0035 e nº 0014281-61.2017.8.08.0035, devendo, ainda, ser salientado que, conforme alegação do ente estatal, os recorrentes também teriam providenciado o pagamento de aproximadamente doze mil reais a título de honorários periciais naquela primeira demanda (nº 0020261-28.2013.8.08.0035).

Considerando, portanto, como dito, que os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida, não vislumbro qualquer razão para a modificação da decisão recorrida.

Afinal, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelos recorrentes até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram examinadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.